Tribunal: STF
Processo: AI 676392
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR
   MORTE. OFICIAL DE REGISTRO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. ESCRIVÃO
   JUDICIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS.
1.      Pensão por Morte
   de servidor do foro extrajudicial decidida com fundamento na
   legislação local [decreto estadual n. 21.204/81]. Incidência da
   Súmula n. 280-STF.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.